Tribunal: TJES
Processo: 5010819-09.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2024-06-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. INTERNAÇÃO VOLUNTÁRIA. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. O Tribunal Pleno deste E. Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 0013406-65.2018.8.08.0000, entendeu ser de competência da Vara da Fazenda Pública, Estadual e Municipal, conhecer processar e julgar as ações com pedidos de concessão de medidas protetivas de internação voluntária, involuntária e compulsória de pessoas adictas a substâncias que causam dependência química, física ou psíquica.

II. O precedente é direcionado às ações com pedidos de internação voluntária, involuntária e compulsória, que tem como objeto principal o custeio pelo ente estatal ou municipal do tratamento médico em clínicas especializadas.

III. Eventual utilização do custo mensal da internação pleiteada - cuja duração perdurará enquanto necessária for, sem incidência de limitador temporal abstratamente fixado - como parâmetro para aferição do valor da causa e da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, deveria se dar com observância dos artigos 2º, §2º da Lei nº 12.153/2009 e 292, §2º do CPC, e do teor do enunciado nº 47 editado na III Jornada de Direito da Saúde promovida pelo Conselho Nacional de Justiça

IV. Recurso conhecido e provido para fixar a competência no Juízo da Fazenda Pública em detrimento dos Juizado da Fazenda.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010819-09.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GUSTAVO SALVADOR ARAUJO

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. INTERNAÇÃO VOLUNTÁRIA. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. O Tribunal Pleno deste E. Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 0013406-65.2018.8.08.0000, entendeu ser de competência da Vara da Fazenda Pública, Estadual e Municipal, conhecer processar e julgar as ações com pedidos de concessão de medidas protetivas de internação voluntária, involuntária e compulsória de pessoas adictas a substâncias que causam dependência química, física ou psíquica.

II. O precedente é direcionado às ações com pedidos de internação voluntária, involuntária e compulsória, que tem como objeto principal o custeio pelo ente estatal ou municipal do tratamento médico em clínicas especializadas.

III. Eventual utilização do custo mensal da internação pleiteada - cuja duração perdurará enquanto necessária for, sem incidência de limitador temporal abstratamente fixado - como parâmetro para aferição do valor da causa e da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, deveria se dar com observância dos artigos 2º, §2º da Lei nº 12.153/2009 e 292, §2º do CPC, e do teor do enunciado nº 47 editado na III Jornada de Direito da Saúde promovida pelo Conselho Nacional de Justiça

IV. Recurso conhecido e provido para fixar a competência no Juízo da Fazenda Pública em detrimento dos Juizado da Fazenda.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5010819-09.2023.8.08.0000

SUSCITANTE: GUSTAVO SALVADOR ARAÚJO

SUSCITADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUIZ DE DIREITO: DR.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
GUSTAVO SALVADOR ARAÚJO,
uma vez irresignada com a decisão do Juízo da
Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente
, que no âmbito de ação visando a internação voluntária do próprio Autor-Agravante, fruto de seu vício em substâncias psicoativas, movida face ao
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, declinou de sua competência para um dos Juizados Especiais da Fazenda Pública em razão do valor da causa.

Aduz a Agravante que o TJES possui entendimento já pacificado sobre o tema, vertido no IRDR 0013406-65.2018.8.08.0000, atribuindo às varas de Fazenda Pública, Estadual e Municipal, conhecer, processar e julgar as ações com pedidos de concessão de medidas protetivas de internações voluntária, involuntária e compulsória de pessoas adictas a substâncias que causam dependência química, física ou psíquica.

O recurso fora recebido no efeito suspensivo.

Ausentes as contrarrazões.

O MPES pugnou pelo provimento do recuso.

Pois bem.

De plano assevero que em casos como o dos autos tenho firmado o entendimento já vertido pelo Tribunal Pleno, ainda que à míngua de efeito vinculante, porquanto debruçou-se a Corte sobre a competência a envolver pedidos de internação voluntária ou compulsória para o tratamento de dependências químicas, mormente no trato da competência dos Juízos Fazendários e dos Juizados da Fazenda,
excluindo a competência dos Juizados.

Como cediço, o Tribunal Pleno deste E. Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 0013406-65.2018.8.08.0000, entendeu ser de competência da Vara da Fazenda Pública, Estadual e Municipal, conhecer processar e julgar as ações com pedidos de concessão de medidas protetivas de internação voluntária, involuntária e compulsória de pessoas adictas a substâncias que causam dependência química, física ou psíquica.

O precedente é direcionado às ações com pedidos de internação voluntária, involuntária e compulsória, que tem como objeto principal o custeio pelo ente estatal ou municipal do tratamento médico em clínicas especializadas.

Lembro que regem-se os Juizados Especiais da Fazenda Pública (integrantes do microssistema dos Juizados Especiais) não apenas pela Constituição Federal (artigo 98, I) e pela Lei n° 12.153/2009, mas, também, de forma subsidiária, pelo Código de Processo Civil e pela Lei nº 9.099/95.

O referido artigo 98, I da Carta Magna dispõe que: “
A União, no Distrito Federal e nos Territórios, e os Estados criarão: I - juizados especiais, providos por juízes togados, ou togados e leigos, competentes para a conciliação, o julgamento e a execução
de causas cíveis de menor complexidade
e infrações penais de menor potencial ofensivo, mediante os procedimentos oral e sumariíssimo, permitidos, nas hipóteses previstas em lei, a transação e o julgamento de recursos por turmas de juízes de primeiro grau.
”

No mesmo sentido, o artigo 2º da Lei n° 12.153/2009 aduz:
“É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.
“

Prossegue o §1
o,
do preceptivo tratando das hipóteses de
exclusão da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública
, quais sejam:
I

–
as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;
II –
as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;
III –
as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.

Vê-se que o controle de sua competência deve considerar o
valor da causa aforada, a complexidade do objeto da demanda
,
as hipóteses de exclusão expressamente elencadas,
além
d
os
próprios
litigantes,
a exemplo da detida reflexão já realizada por este egrégio Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do IRDR nº 0019611-81.2016.8.08.0000, quando fixada tese no sentido da possibilidade de incapaz devidamente assistido ou representado figurar no polo ativo de demanda que tramite nos Juizados Especiais da Fazenda Pública Estadual.

Assentadas tais premissas, saliento que a internação ora debatida é
diversa
daquela ponderada na decisão recorrida, tratando-se de
internação voluntária
e não involuntária
, a revelar, a princípio, prazo indeterminado de internação, diferentemente do que restou consignado na decisão
a quo
.

Diz a Lei nº 11.343/2006, com a redação que lhe foi dada pela Lei 13.840/2019:

Art. 23-A. O tratamento do usuário ou dependente de drogas deverá ser ordenado em uma rede de atenção à saúde, com prioridade para as modalidades de tratamento ambulatorial, incluindo excepcionalmente formas de internação em unidades de saúde e hospitais gerais nos termos de normas dispostas pela União e articuladas com os serviços de assistência social e em etapas que permitam:

(...)

§ 3º São considerados 2 (dois) tipos de internação:

I - internação voluntária: aquela que se dá com o consentimento do dependente de drogas;

II - internação involuntária: aquela que se dá, sem o consentimento do dependente, a pedido de familiar ou do responsável legal ou, na absoluta falta deste, de servidor público da área de saúde, da assistência social ou dos órgãos públicos integrantes do Sisnad, com exceção de servidores da área de segurança pública, que constate a existência de motivos que justifiquem a medida.

§ 4º A internação voluntária:

I - deverá ser precedida de declaração escrita da pessoa solicitante de que optou por este regime de tratamento;

II - seu término dar-se-á por determinação do médico responsável ou por solicitação escrita da pessoa que deseja interromper o tratamento.

Inviável, portanto, me parece, a análise da competência com base na objetividade numérica do valor aleatoriamente atribuído à causa em montante inferior ao limite instituído pela Lei 12.153/2009, assim como, impertinente se revela a fixação da competência do Juizado da Fazenda com base nos custos da internação, porquanto indefinidos.

Eventual utilização do custo mensal da internação pleiteada -

cuja duração perdurará enquanto necessária for
,
sem incidência de limitador temporal abstratamente fixado -
como parâmetro para aferição do valor da causa e da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, deveria se dar com observância dos artigos 2º, §2º da Lei nº 12.153/2009 e 292, §2º do CPC, e do teor do enunciado nº 47 editado na III Jornada de Direito da Saúde promovida pelo Conselho Nacional de Justiça,
in verbis
:

“Art. 2
o
- É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. [...]

§ 2
o
- Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor referido no
caput
deste artigo”.

“Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será: [...]

§ 2º O valor das prestações vincendas será igual a uma prestação anual, se a obrigação for por tempo indeterminado ou por tempo superior a 1 (um) ano, e, se por tempo inferior, será igual à soma das prestações”.

“
Enunciado nº 47:
Não estão incluídos na competência dos juizados especiais
os casos em que se pretende o fornecimento de medicamento e/ou tratamento cujo custo total, quando passível de estimação, e anual, em tratamentos continuados
por tempo indeterminado
, supere o limite da competência dos referidos juizados”.

Desarrazoado, nessa esteira, considerar o mero valor da causa aleatoriamente fixado, em detrimento da indefinição dos custos, porquanto de prazo indefinida a internação.

Em outras palavras, desarrazoado se revela deduzir da concretude do caso a ocorrência de eventual renúncia a proveito econômico a partir da indicação aleatória do valor da causa promovida pelo autor – já que da leitura da exordial não se depreende subsídio para o valor apontado, mormente diante do trato,

a priori, indeterminado da espécie de internação pretendida.

Conclusão pela competência da Vara da Fazenda Pública em casos similares ao ora debatido já foi assentada nesta Corte de Justiça em diversas oportunidades, a exemplo dos Conflitos de Competência nº 0012102-60.2020.8.08.0000, 0001741-81.2020.8.08.0000, 0001753-95.2020.8.08.0000, 0001994-69.2020.8.08.0000 e 0001721-90.2020.8.08.0000.

Por fim, cumpre pontuar que me parece inviável o pedido de imediata análise da pretensão liminar vertida na origem, qual seja, a internação voluntária, na exata medida em que não figura como objeto da decisão recorrida, a revelar a imposição de supressão de instância.

Assim, conheço do presente
recurso
DANDO-LHE PROVIMENTO
para fixar a competência do
Juízo da Vara da Fazenda de Linhares para o processamento e julgamento
d
o feito de origem, no que se inclui, naturalmente, o p
edido d
e tutela de urgên
c
ia ainda pendente de an
á
lise.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO.